Tribunal: TJSP
Processo: 0142338-56.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Celso Maziteli Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"...A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade – Embargos de declaração conhecidos e rejeitados..."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0142338-56.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado MANOEL
JONAS DOS SANTOS MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público A
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI FILHO
(Presidente sem voto), ALCIDES LOURENÇO CABRAL FILHO E JOSE FERNANDO
AZEVEDO MINHOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0142338-56.2007.8.26.0000 -
2
16a Câmara A de Direito Público
Ref. Apelação 0142338-56.2007.8.26.0000
Voto n° 920
Comarca: CAPITAL
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: MANOEL JONAS DOS SANTOS MOURA
ACÓRDÃO
“...A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos
precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer
reflexo nas condenações atuais que deverão observar a
inconstitucionalidade
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados...”
Inconformada com o v. Acórdão de fls. 297/300, a autarquia apresentou
Embargos de Declaração, requerendo seja fundamentado porque não se aplica a Lei 11.430/2006 a
partir de dezembro de 2006 e a Lei 11.960/09 a partir de julho de 2009, ambas as questões quanto
à correção monetária, admitindo o prequestionamento para fins de interposição de Recurso
Especial futuro.
É o relatório.
Os embargos declaratórios destinam-se, como é notório, ao
aperfeiçoamento da atividade jurisdicional na medida em que servem ao aclaramento de
obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições existentes nos julgados, no qual questiona o
termo inicial do benefício de auxílio-acidente concedido ao autor, que reputa dever ser a data da
juntada do laudo médico aos autos, como estabelece taxativamente o rol do art. 535, incisos I e II,
do CPC.
E justamente porque sua finalidade meramente saneadora vem expressa
em numerus clausus, inadmite-se o emprego desta via recursal com caráter infringente consoante
vetusta e prevalente orientação dos tribunais: "Os embargos de declaração não devem revestir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0142338-56.2007.8.26.0000 -
3
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, para casos
de erro material evidente ou manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
1.031/1.210...), não justifica, sob pena de grave disjunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório" (RTJ154/223).
"São incabíveis embargos de declaração com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgado" (RTJ
164/793).
Pois bem.
Em relação aos juros moratórios e correção monetária, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, em sede de repercussão
geral (Tema 810), firmou as teses acerca da inconstitucionalidade reconhecida na Lei 11.960/09,
nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não tributária, deve haver o
pagamento do principal, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança, e correção monetária (atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela,
obedecida a variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que
bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da
atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF.
De outro lado, anote-se que quanto à modulação dos efeitos da declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0142338-56.2007.8.26.0000 -
4
de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI 4.357 e 4.425 pelo E. STF, forçoso reconhecer
que se refere apenas aos créditos em precatórios expedidos até 25.03.2015, mas não às
condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado Tema 810, consignou-se
no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux: “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos
os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios expedidos após
25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra geral, razão pela qual a correção
monetária se dá pelo IPCA-E.
No mais, soem acontecer casos semelhantes ao presente.
Pretende-se se dar efeitos infringentes ao julgado através de procedimento não
apto a tanto, devolvendo-se à jurisdição já esgotada confrontação não ínsita à
fundamentação, o que não é capaz de ensejar os efeitos pretendidos.
São aceitos os reclamos lançados contra a decisão, que são
plausíveis, mas devem ser dirigidos, pela via própria, ao Juízo competente para
analisá-los.
Demais, já decidiram nossos tribunais: “...O Juiz, sabe-se, é
assentado na jurisprudência, não está obrigado a responder a todas as alegações
da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas, e muito
menos responder um a um todos os seus argumentos...(RJTJESP, 115;207)”.
Portanto, dá-se parcial provimento aos Embargos, para estabelecimento de
correção monetária, como acima apontado, mantendo-se, no mais, a situação delineada na
sentença e Acórdãos já proferidos.